Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ANÁLISE CASUÍSTICA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Em que pese o valor ínfimo resultante do estelionato, restou demonstrado que a ré nitidamente abusou da boa-fé, não apenas da própria plataforma digital (Ifood), quanto do estabelecimento e do entregador, gerando neles um sentimento de insegurança, porquanto, mesmo fornecendo e entregando os produtos conforme solicitado, deixam de receber a contraprestação pecuniária, além de na maioria das vezes, fazerem deste ofício o seu meio de vida. A elevada reprovabilidade do comportamento da ré, somada ao seu descaso no decorrer do trâmite processual em relação às medidas despenalizadoras, obstam a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.